Tribunal: STJ
Processo: 0904765-36.2017.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829775 - SC (2025/0002275-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA
: VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: LUÍS BATSCHAUER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO ATO CITATÓRIO. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento consolidado nesta
1.
Corte Superior, segundo o qual somente é possível o redirecionamento da execução fiscal, contra
o espólio do devedor, quando o seu falecimento ocorrer após a sua citação válida.
Agravo interno improvido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:16:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 87f757ef-6c0d-431b-97a6-e23e14308662

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2829775 - SC (2025/0002275-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA
: VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: LUÍS BATSCHAUER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. EXTINÇÃO. REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO ATO CITATÓRIO. CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento consolidado nesta
1.
Corte Superior, segundo o qual somente é possível o redirecionamento da execução fiscal,
contra o espólio do devedor, quando o seu falecimento ocorrer após a sua citação válida.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE JOINVILLE contra
decisão monocrática proferida por esta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 179):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR AO ATO
CITATÓRIO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Em suas razões (e-STJ, fls. 190-193), o agravante sustenta a
inaplicabilidade da Súmula n. 83/STJ, reiterando a responsabilidade tributária do
espólio, porquanto o lançamento ocorreu em momento anterior ao óbito do devedor.
Pondera que o tema não está pacificado na jurisprudência nacional,
ressaltando que "a questão foi objeto da Controvérsia no 657, cancelada tão somente
em razão do decurso do prazo de 60 dias úteis sem que haja ocorrido o exame da
admissibilidade do recurso como representativo da controvérsia" (e-STJ, fl. 192).
Documento eletrônico VDA51265173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:57
Código de Controle do Documento: 930dacbf-0b4b-4f26-bd66-f19512a52a82

Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente à Turma julgadora.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Tal como delineado na decisão monocrática, o Tribunal de Justiça do Estado
de Santa Catarina assentou que o executado faleceu antes de ser efetivamente citado
no processo executivo, declinando a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 79-80 – sem
grifos no original):

Afirma o apelante que o falecimento do executado ocorreu em 24-6-2021,
depois do lançamento e da propositura da execução, de modo que é
possível o prosseguimento do feito com o espólio ocupando o polo passivo e
sem substituição da certidão de dívida ativa (29.1).
Entretanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos:
embora a parte executada fosse viva quando proposta a execução, faleceu
(cf. eventos 7.6, 14.11 e 24.1).
antes de ser expedido o mandado citatório
Segundo jurisprudência pacífica, é impossível redirecionar a execução fiscal
ao espólio ou aos herdeiros do executado no caso de falecimento deste
anteriormente à citação — mesmo que o óbito haja ocorrido após a
propositura da execução. Nesse sentido:
[...]
Por fim, no tocante ao prequestionamento, entende-se que "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão", e a
nova redação trazida pelo CPC/2015 "veio a confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida" (STJ; ED no MS n. 21.315/DF, rel.a Min.a
convocada Diva Malerbi, j. 8-6-2016). Ante o exposto, voto por conhecer do
recurso e negar-lhe provimento.
Com efeito, ratifica-se que o acórdão recorrido adotou solução em
consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual somente é possível o redirecionamento da execução fiscal, contra o
espólio do devedor, quando o seu falecimento ocorrer após a sua citação válida.
Nessa linha, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARREMATAÇÃO DE
IMÓVEL SEM INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS. NULIDADE
Documento eletrônico VDA51265173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:57
Código de Controle do Documento: 930dacbf-0b4b-4f26-bd66-f19512a52a82

CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 674, § 2o, I, II E IV,
DO CPC E 1.667 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II - Somente se admite o redirecionamento do executivo fiscal contra o
espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal. Precedentes.
III - O tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou a nulidade da penhora, em razão da ausência
de intimação dos coproprietários sobre a realização do leilão. Rever tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que
é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7 /STJ.
IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede
o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - É incabível a majoração dos honorários advocatícios, a título de
honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, no âmbito de
agravo interno, porquanto não ocorre a inauguração de instância recursal.
Precedentes.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.163.682/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALECIMENTO DO
DEVEDOR APÓS A SUA CITAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
CONTRA
O
ESPÓLIO.
CABIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283 DO STF. ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
PROVIMENTO
NEGADO.
1. O acórdão recorrido encontra apoio na orientação consolidada nesta Corte
Superior de que o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio ou
Documento eletrônico VDA51265173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:57
Código de Controle do Documento: 930dacbf-0b4b-4f26-bd66-f19512a52a82

sucessores é cabível quando o falecimento do devedor originário ocorrer
após a sua citação válida.
2. O acolhimento da alegação de que não houve citação do devedor antes
de seu falecimento implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos
fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à
utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no
presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Quanto à validade da CDA, o Tribunal de origem seguiu o entendimento
consolidado na Súmula 393/STJ de que a exceção de préexecutividade
somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação
probatória ou em que o magistrado pode conhecer das questões de ofício. A
peça recursal, todavia, não se insurge contra esse fundamento, limitando-se
a afirmar que a presunção de certeza e liquidez da CDA não podia ser
tomada de forma absoluta. Inafastável, assim, a incidência, por analogia, da
Súmula 283/STF, que estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles".
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.601.771/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FALECIMENTO
DO
CONTRIBUINTE
ANTERIOR
À
CITAÇÃO.
REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83
/STJ.
1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-
257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante
quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses
precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às
peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte
executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida,
determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do
STJ quanto deste Sodalício. (...)".
2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal
em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter
sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso
dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ.
3. Dissídio pretoriano prejudicado.
Documento eletrônico VDA51265173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:57
Código de Controle do Documento: 930dacbf-0b4b-4f26-bd66-f19512a52a82

4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
30/9/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO
VÁLIDA.
REDIRECIONAMENTO
EM
FACE
DO
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível
quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não
ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento
da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no REsp n.
25/3/2022
1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin,
22/3/2022
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
5/10/2021
5/11/2021
1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell
30/5/2019
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
20/8/2015
31/8/2015
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/8/2022
31/8/2022

Permanece, assim, a Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos
interpostos com base na alínea
quanto com apoio na alínea
do permissivo
c
a
constitucional.
Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:57
Código de Controle do Documento: 930dacbf-0b4b-4f26-bd66-f19512a52a82

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.829.775 / SC
Número Registro: 2025/0002275-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09047653620178240038 9047653620178240038
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: LUÍS BATSCHAUER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADORA : VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO KALEF - SC009751
AGRAVADO
: LUÍS BATSCHAUER
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA51651814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 698977a6-c9b5-4b05-80d6-cbdcc8641a1c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:53:25
Código de Controle do Documento: 698977a6-c9b5-4b05-80d6-cbdcc8641a1c